Tribunal: CARF
Processo: 10907.722282/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722282/2014-53
ACÓRDÃO
3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THORUS TAXI AEREO- AERO SERVICE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2013
REDUÇÃO DA LÍQUOTA DE IPI. NC (88-2) TIPI/2001.
A Autorização de Funcionamento Jurídico – AFJ pela ANAC, não cumpre o
requisito legal objetivo insculpido na NC (88-2), já que apenas o Certificado
de Operador Aéreo autoriza a exploração econômica de atividade aérea
como taxi-aéreo.
MULTA DE OFÍCIO.LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL.
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
MULTA DE MORA.
Tributo Federal depositado em juízo após a configuração do seu fato
gerador enseja a necessidade de que o depósito seja realizado com o
principal acrescido da respectiva multa de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, apenas, a aplicação
da multa de ofício (75%), mantendo a exação do IPI em 10%, bem como a aplicação da mora, essa
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
2
devendo ser aplicada exclusivamente sobre o valor controvertido de 5% de IPI depositado em
juízo e já levantado pelo recorrente.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 3/9) lavrado para a
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescido da multa de
ofício e juros de mora, pela utilização indevida da redução do tributo, prevista na
Nota Complementar NC (88-2), no valor total de R$ 153.847,49.
A contribuinte, por meio da Declaração de Importação (DI) n* 13/0801737-1,
submeteu a despacho duas aeronaves, tipo helicóptero, classificadas na NCM
8802.11.00. Considerando a redução concedida pela NC (88-2) para aeronaves
adquiridas por empresa que explore serviços de táxi aéreo, Thorus efetuou o
recolhimento do IPI na alíquota de 5%, ao invés de 10%. A fiscalização apurou ser
indevida a utilização da redução da alíquota deste tributo, pois a empresa não
estava autorizada pela Anac e não prestava serviços de táxi aéreo de fato, por
ocasião do desembaraço da DI. Para fins de prevenir a decadência, a fiscalização
efetuou o lançamento da diferença do tributo, com a multa de ofício e juros de
mora, para a constituição do crédito tributário suspenso pela decisão liminar,
proferida no mandado de segurança n* 5001361-86.2013.404.7008/PR.
Regularmente cientificada pela via postal (fls. 30) a interessada apresentou
impugnação tempestiva (fls. 78/90), alegando que efetuou o depósito judicial do
valor controverso, no valor principal de R$ 81.181,74, referente à diferença do IPI
- Importação das aeronaves, nos autos do mandado de segurança n* 5001361-
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
3
86.2013.404.7008/PR. Entende que o crédito tributário encontra-se suspenso, nos
termos do art. 151, inciso II, do CTN, o que impede o Fisco de prosseguir com a
exigência do crédito tributário, sendo indevidos os lançamentos relativos à multa
de ofício e aos juros de mora. Aduz ser empresa legalmente constituída, sendo
que a Portaria da Agência Nacional de Viação Civil (Anac) n* 1608/SRE, de 21 de
junho de 2013, autorizou o funcionamento jurídico da empresa, o que permitiria
seu enquadramento na regra de exceção da NC (88-2). Requer seja cancelado o
auto de infração, em razão de ter sido baseado em ato administrativo ilegal, face
à suspensão do crédito tributário, em vista do depósito do montante integral.
Alternativamente, requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista o
benefício concedido.
O processo foi julgado pela DRJ/FNS, pelo reconhecimento da concomitância
parcial com o mandado de segurança e pela improcedência da impugnação, na
parte conhecida, mantendo o crédito tributário, nos termos do acórdão n* 07-
37.383, às fls. 189/195. Interposto o recurso voluntário, o Carf exarou o acórdão
n* 3401-008.651, às fls. 249/257, acolhendo a preliminar de inexistência de
concomitância e declarando a nulidade do acórdão da DRJ, determinando o
retorno dos autos à primeira instância administrativa para análise do mérito.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato
gerador: 31/05/2013 IPI. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. BENEFÍCIO FISCAL. NORMA DE
EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
O preceito legal que concede redução da alíquota do IPI veicula norma de exceção
atinente à outorga de benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de modo
restritivo ou literal, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário (e-fls. 287 e seguintes), acrescido da petição avulsa de e-
fl. 486, o contribuinte recorrente aduz, em síntese, que:

Faz jus à redução do IPI, a teor da Nota Complementar (NC) 88-1 da TIPI;

A impossibilidade da cobrança da multa de ofício, haja vista o depósito
judicial integral do valor controvertido (diferença entre 5 e 10% do IPI), nos
termos da Súmula CARF no 165;
Adicionalmente, cumpre alguns esclarecimentos de fato que auxiliarão a apreciação
da questão. O primeiro fato diz respeito ao lançamento tributário realizado, tendo o mesmo
ocorrido, expressamente, para evitar a decadência, dada a existência de mandado de segurança
que, como visto, não tratou da questão de mérito ora a ser analisada (direito, ou não, ao benefício
de redução do IPI).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
4
Outro fato de relevância diz respeito às datas envolvidas na demanda. A data de
registro da DI 13/0801737-7 ocorreu em 26/04/2013 (e-fl. 10). O mandado de segurança foi
impetrado em 28/05/2013 (e-fl. 38). O depósito judicial foi realizado em 11/02/2014 (e-fl. 67),
consubstanciado em apenas o valor controvertido do principal. Por fim, o Auto de Infração foi
lavrado em 11/12/2014 (e-fl. 4), ao ponto em que a ciência ocorreu em 27/01/2015 (e-fl. 71).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Benefício tributário. Redução do IPI.
A questão posta ao crivo dessa C. Turma trata do cumprimento de requisito
objetivo relativo à possibilidade de gozo do benefício tributário de redução da alíquota do IPI de
10 para 5%, nos termos da Nota Complementar (NC) 88-2 da TIPI (Decreto n.o 3.975, de 18 de
outubro de 2001).
Referida NC possui a seguinte redação:
NC (88- 2) Ficam reduzidas para 5% as alíquotas relativas aos produtos
classificados na posição 8802, quando adquiridos ou arrendados por empresa
que explore serviços de táxi-aéreo. (grifamos)
O cerne da questão envolve discernir se, conforme argui o recorrente, para ter
direito ao gozo do aludido benefício tributário, basta a Autorização para Funcionamento Jurídico
(AFJ) expedida pela ANAC, ou se faz-se necessária a observância e obtenção do COA – Certificado
de Operador Aéreo, também emitido pela ANAC.
O recorrente, conforme prova nos autos, encontrava-se com a AFJ deferida pela
ANAC desde 21/06/2013, portanto anterior ao registro da DI (26/04/2013) que importou os
helicópteros em questão, ao ponto em que o COA lhe foi deferido pela ANAC apenas em
19/08/2014 (e-fl. 29).
Para a solução da questão deve ser, inicialmente, realizada uma análise sobre o que
é a AFJ e o que seria o COA, de forma a distinguir cada uma dessas autorizações da ANAC, seus
respectivos conteúdos jurídicos e efeitos legais. Essa distinção servirá para fundamentar o
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
5
enquadramento, ou não, da recorrente na condição legal exigida para a fruição do benefício em
voga, qual seja: “empresa que explore serviços de táxi-aéreo”.
Autorização para Funcionamento Jurídico (AFJ) é o primeiro ato administrativo
emitido pela autoridade aeronáutica no processo de constituição de uma empresa de transporte
aéreo. Seu objetivo é reconhecer que a empresa está formalmente estruturada e juridicamente
apta a atuar no setor da aviação civil.
Trata-se de um ato que reconhece a regularidade jurídica da empresa (contrato
social, objeto, estrutura administrativa, capital social etc.), ao ponto em que permite que a
empresa se organize internamente, adquira infraestrutura, contrate pessoal técnico, elabore
manuais e inicie os procedimentos para a futura operação. No entanto, trata-se de um requisito
pré-operacional que não permite à empresa operar de fato e direito com aeronaves, nem prestar
serviços aéreos comerciais.
Assim, a AFJ, ao ponto em que reconhece a empresa como uma pretendente à
prestação de serviços aéreos, não lhe atesta a capacidade técnica para operar, não sendo,
portanto, uma autorização para a exploração econômica de transporte aéreo remunerado.
É o que se depreende da Portaria no 190/GC-5, de 20 e março de 2001, expedida
pelo Comando da Aeronáutica e que “Aprova as Instruções Reguladoras para autorização e
funcionamento de empresas de táxi aéreo e de serviço aéreo especializado e dá outras
providências”.
Art. 6o A autorização para funcionamento jurídico tem validade de 01 (um) ano, a
partir da data de publicação da correspondente portaria no Diário Oficial da
União, e não habilita a exploração dos serviços aéreos.
A mesma informação costa de forma expressa na AFJ deferida ao recorrente, a
saber (e-fl. 126):
Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no caput fica condicionada à
outorga de autorização operacional pela Diretoria Colegiada da ANAC, após o
atendimento dos requisitos técnico operacionais.
Por outro lado, o Certificado de Operador Aéreo (COA) é o documento que atesta
que a empresa está tecnicamente capacitada para executar operações aéreas de forma segura e
regular. É concedido após a verificação de todos os requisitos técnicos, operacionais e de
segurança exigidos. Trata-se de ato administrativo formal, por meio do qual a ANAC reconhece a
empresa como operadora aérea, permitindo que a empresa efetivamente realize voos comerciais
e explore economicamente os serviços aéreos, como o táxi-aéreo.
É o que se denota da definição trazida pela RBAC – Regulamento Brasileiro de
Aviação Civil no 137, a saber:
Certificado de Operador Aéreo (COA) significa um documento emitido pela ANAC
que comprova que uma empresa requerente foi submetida ao processo de
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
6
certificação estabelecido pela ANAC e cumpre com os requisitos regulamentares
estabelecidos para a operação pretendida;
É esse, o documento que juridicamente autoriza a exploração econômica da
atividade aérea, submetendo a empresa à fiscalização contínua da autoridade aeronáutica, no
tocante à segurança e à regularidade das operações e demarca juridicamente o início da atividade
operacional propriamente dita.
Pelo exposto, fica evidente que, ao ponto em que a AFJ é um pré-requisito jurídico,
o COA é uma condição técnica essencial para o início da operação, sendo que apenas esse último
transforma essa empresa em um operador aéreo legítimo com permissão para atuar no mercado
de transporte aéreo.
Quer isso implicar, resumidamente, que uma empresa detentora de AFJ ainda não é
classificada como “empresa que explore serviços de táxi-aéreo”, o que retira do recorrente um
predicado expressamente previsto na norma de exclusão (redução da alíquota) do IPI previsto na
NC 88-2.
Como cediço e previsto expressamente no artigo 111 do CTN, as normas de isenção
e suspensão do crédito tributário, como é o caso previsto na NC 88-2, deve ser interpretada de
forma literal, não sendo permitida a ampliação ou interpretação extensiva.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
É o que se denota, entre outros julgados, o que vem abaixo transcrito, emanado da
3a Turma do CSRF desse C. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-calendário:
2010 IPI. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO ALÍQUOTA.
DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) Nos termos do art. 111, I, do Código
Tributário Nacional, impõe-se a interpretação restritiva na legislação que
disponha sobre isenção, mas também à redução de alíquota de IPI, pois ambas
as hipóteses implicam na ausência de pagamento de tributo, razão pela qual
devem ser interpretadas literalmente. (Acórdão n° 9303-009.848 – CSRF/3a
Turma, sessão de 10/12/2019) (destacamos)
Nesse sentido, nego provimento ao recurso nesse ponto, declarando que a
recorrente, ao proceder com a importação dos helicópteros em questão, não preenchia os
requisitos legais objetivos para a fruição de benefício fiscal de IPI em questão.
2.2 Integralidade do valor depositado em juízo.
Outro ponto a ser abordado pelo presente julgado trata da integralidade, ou não,
de depósito judicial realizado pelo contribuinte recorrente, bem como a aplicação da multa de
ofício e de mora.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
7
De pronto destaca-se o seguinte trecho do Auto de Infração à e-fl.6, onde fica
expressamente afirmado que o auto em questão fora lavrado para prevenir a decadência:
Assim sendo, efetua-se o presente lançamento, com a multa de ofício e juros de
mora da data do registro da DI, para a constituição do crédito tributário suspenso
pela decisão liminar, com o intuito de prevenir a decadência prevista no art. 173
da lei 5.172/66. (grifamos)
A primeira análise será sobre a aplicação, no caso concreto, da multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A questão está sumulada por meio da Súmula CARF no 17, cuja aplicação vincula
todos os Conselheiros desse Tribunal Administrativo:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes
do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010). (grifamos)
No caso sob análise, o depósito judicial foi realizado em 11/02/2014 (e-fl. 67), tendo
a suspensão da exigibilidade sido deferida mediante o condicionamento da realização da caução
via depósito judicial, o que enquadra a questão no inciso IV do artigo 151 do CTN, haja vista que o
contribuinte não depositou em juízo para obter a suspensão da exigibilidade, mas teve, isso sim, o
deferimento da sua liminar (liberação/desembaraço) condicionada ao depósito, que então, passou
também a produzir os efeitos legais de suspender a exigibilidade do crédito tributário
controvertido.
Logo, afasto a aplicação da multa de ofício no caso concreto, ao ponto em que a
lavratura do auto em questão, visando a prevenção da decadência, não é nulo, a teor da Súmula
CARF no 165.
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
8
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (destacamos)

Por fim, cumpre a análise sobre o cabimento, ou não, da aplicação da multa de
mora no caso em tela. O registro da DI 13/0801737-7 ocorreu em 26/04/2013 (e-fl. 10), no
entanto o seu desembaraço deu-se apenas em 31/05/2013 (e-fl. 7). O fato gerador do IPI, nos
termos da legislação de regência, ocorre no desembaraço aduaneiro (art. 2o inciso I da Lei
4.502/64 e inciso I do art. 35 do RIPI/2010):
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço
aduaneiro;
***
Art. 35. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;
Assim, tendo o desembaraço ocorrido em 31/05/2013, essa é a data de ocorrência
do fato gerador do IPI devido à alíquota de 10%, e não 5%, como recolhido pelo recorrente. Já o
depósito judicial veio a ser procedido apenas em 11/02/2014 (e-fl. 67), aproximadamente 9 (nove)
meses após a ocorrência do fato gerador do IPI. O artigo 61 da Lei 9.430/96 é claro ao determinar
que na ausência de recolhimento tempestivo de tributo Federal, deve haver a imposição da multa
de mora, cujo teto se limita ao percentual de 20% sobre o valor não recolhido a tempo e modo.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Ora, tendo sido o depósito judicial realizado mais de nove meses após a ocorrência
do fato gerador do IPI, é devida a mora sobre o valor controvertido depositado em juízo (5% de
IPI).
3. Conclusão.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.529 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722282/2014-53
9
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, apenas,
a aplicação da multa de ofício (75%), mantendo a exação do IPI em 10%, bem como a aplicação da
mora, essa devendo ser aplicada exclusivamente sobre o valor controvertido de 5% de IPI
depositado em juízo e já levantado pelo recorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 496
DF CARF MF
Original